Tribunal: TJSP
Processo: 2278028-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a constrição sob a alegação de que os executados detêm apenas a posse –– - Bem alienado fiduciariamente - Possibilidade, contudo, de penhora sobre os direitos que executado possui sobre o imóvel– Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278028-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados D & S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
DIEGO POLA BRITO OLIVEIRA e SAMIRA POLA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278028-03.2019.8.26.0000 -Voto no 7662
2
Agravo de Instrumento no 2278028-03.2019.8.26.0000
Agravante/Exequente: Banco Bradesco S.A.
Agravados/Executados: D&S Construtora e Incorporadora Ltda, Diego Pola
Brito Oliveira e Samira Pola Oliveira
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional da Penhra
Juíza de 1a Instância: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Voto no 7662
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que indeferiu a constrição sob a alegação de que os
executados
detêm
apenas
a
posse
-
Bem
alienado
fiduciariamente - Possibilidade, contudo, de penhora sobre os
direitos que executado possui sobre o imóvel Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 241, que, nos autos da ação de execução,
indeferiu o pedido de penhora do imóvel e dos direitos que os executados
detêm sobre o bem:
“Vistos,
Pelos
documentos
apresentados,
constata-se
que
os
executados detêm apenas a posse do bem, sendo a instituição bancária a
sua proprietária.
Ademais, não se sabe sequer se os executados vêm honrando
com o pagamento junto à credora fiduciária, uma vez que está
inadimplente junto à autora.
Assim, indefiro a penhora sobre os direitos que os
executados têm sobre o imóvel indicado (....) ”
A exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278028-03.2019.8.26.0000 -Voto no 7662
3
que há expressa autorização para a constrição de direitos aquisitivos
derivados de alienação fiduciária, nos termos do artigo 835, inciso XII do
Código de Processo Civil. Aduz que, mesmo que haja inadimplência, na
ocorrência de eventual leilão extrajudicial, poderá ser beneficiado com o
valor que sobejar a garantia. Por fim, postula a reforma da decisão
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O recurso foi processado no efeito devolutivo e o
agravado ofertou contraminuta (fls. 260/269).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A decisão indeferiu o pedido de penhora sobre os
direitos que os agravados pessoas físicas detêm sobre o imóvel, objeto da
Matrícula no 157.828 do 16o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da
Capital (fls. 237/238).
Com efeito, não sendo, mesmo, possível penhora
sobre o bem imóvel em si, é possível, todavia, a constrição sobre os direitos
que os agravados detêm sobre o móvel alienado fiduciariamente.
Nesse sentido, dispõe o artigo 835, inciso XII, do
Código de Processo Civil acerca da possibilidade de penhora de direitos
aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação
fiduciária em garantia.
A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já firmou o entendimento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278028-03.2019.8.26.0000 -Voto no 7662
4
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF
quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados,
pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável
prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de
ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário,
não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro
recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ; AgInt no AREsp 644018/SP; Quarta Turma;
Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti; j.. 02/06/2016).
Ademais, a suposta existência de dívida oriunda do
contrato de alienação fiduciária, sem qualquer indício de que a penhora se
tornaria inócua, não enseja o indeferimento liminar da constrição pleiteada.
Por fim, consigne-se que a alegação apresentada em
contraminuta de que o imóvel constitui bem de família deverá ser
devidamente comprovada nos autos de origem, não podendo, portanto, ser
conhecida diretamente neste recurso, por não ter sido objeto da decisão
agravada e tampouco do exercício do direito ao contraditório da parte
agravante, evitando, dessa forma, decisão surpresa.
Nesse cenário, a decisão deve ser reformada para
autorizar a penhora sobre os direitos que os agravados detêm sobre o bem
imóvel (fls. 237/238), devendo ser objeto de alegação e apreciação em
primeiro grau a questão do bem de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278028-03.2019.8.26.0000 -Voto no 7662
5
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora